Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-73.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-73.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: ANTONIO DE JESUS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de agravo interno em apelação cível. Julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC. Contratação temporária. Nulidade. Sucessivas prorrogações ou contratações. Verbas remuneratórias decorrentes de vínculo nulo. Aplicação conjunta dos Temas 551 e 916 do STF. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada contra sentença que, reconhecendo a nulidade de contrato temporário firmado com o autor, condenou o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de 06/03/2019 a 30/11/2023. O vínculo contratual perdurou por aproximadamente oito anos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida o julgamento monocrático do recurso pelo relator, fundamento no art. 932, IV do CPC; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, além do FGTS, diante do reconhecimento da nulidade da contratação temporária com sucessivas prorrogações, à luz dos Temas 551 e 916 do STF.

III. Razões de decidir

3.O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada, com possibilidade de devolução da matéria ao colegiado por meio de agravo interno, não havendo violação ao princípio da colegialidade.
4.O STF, ao julgar o Tema 916, firmou entendimento de que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito ao salário pelo trabalho prestado e ao levantamento do FGTS.
5. Em momento posterior, ao delimitar o teor do tema 551, a Suprema Corte estabeleceu que servidores temporários não têm direito a férias e décimo terceiro, salvo se houver previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação.
6.Comprovado o desvirtuamento do vínculo, mediante sucessivas prorrogações contratuais entre 2015 e 2023, configurou-se a nulidade da contratação e a aplicação simultânea dos Temas 916 e 551.
7.
Não se vislumbra alicerce jurídico para reforma da decisão que confirmou o teor da sentença que, na esteira dos precedentes da Suprema Corte, reconheceu a existência do direito a percepção do FGTS, décimo terceiro e férias acrescida do terço constitucional em relação ao período laborado, observando a prescrição aplicável.
8. A fixação de honorários advocatícios deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, conforme previsto no §3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Desprovimento do recurso de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000220-73.2024.8.05.0269
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e como agravado
ANTONIO DE JESUS DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.